Tribunal: TJES
Processo: 5010495-12.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010495-12.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIELTON COSTA VALVERDE e outros
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO ADERENTE. CONTRATO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 11.795/08. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO. TEMA 312 DO STJ. CONTEMPLAÇÃO EM SORTEIO OU APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 35 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Processo nº 5010495-12.2025.8.08.0012

Recorrentes: ELIELTON COSTA VALVERDE e ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Recorridos: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e ELIELTON COSTA VALVERDE

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
A
fasto a preliminar de incompetência dos juizados especiais
, em razão do julgamento do
IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000
pelo TJES, tendo sido fixada a tese vinculante de que
a competência deve ser balizada pelo proveito econômico (restituição do valor pago e indenização pleiteada).
No mais, as
provas dos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

3 - Conforme consolidado pelo STJ no Tema 312 (REsp 1.119.300/RS), a restituição de parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, ou mediante contemplação por sorteio das cotas inativas. A tese de restituição imediata sustentada pelo autor não prevalece sobre a jurisprudência vinculante e o texto expresso da Lei 11.795/08. Assim, correta a sentença ao afastar a devolução imediata.

4 - A cobrança de cláusula penal em contratos de consórcio depende da prova de efetivo prejuízo causado ao grupo, ônus que incumbe à administradora. A recorrente ré não demonstrou danos concretos decorrentes da saída do autor, limitando-se a alegações genéricas de impacto na arrecadação. Portanto, a nulidade da retenção de 15% a título de multa é medida impositiva, conforme acertadamente decidido pelo juízo
a

quo
.

5 - Embora as administradoras tenham liberdade para fixar o percentual da taxa de administração (Súmula 538/STJ), a retenção integral de 20% sobre o valor total, quando o consorciado permaneceu apenas 13 meses vinculado ao grupo de 240 meses, configura onerosidade excessiva. A sentença agiu com acerto ao determinar o desconto proporcional ao tempo de serviço efetivamente prestado.

6 - Prevalece o entendimento da Súmula 35 do STJ, que garante a incidência de correção monetária sobre as prestações pagas para preservar o valor real da moeda, incidindo desde cada desembolso. Os juros moratórios são devidos apenas após o prazo de 30 dias do encerramento do grupo ou da contemplação da cota.

7 - Recursos conhecidos e improvidos. Custas e honorários,
que fixo em 20% do valor do proveito econômico obtido,
pro rata,
pelos recorrentes.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)